Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704119-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 68490792), a recorrente sustenta, em síntese, que “O bloqueio de seus bens financeiros inviabiliza o pagamento de despesas essenciais e pode resultar em impactos irreversíveis para a sua subsistência.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o debloqueio do valor constrito. Além disso, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante juntou aos autos os documentos de ID 69942494 a 69942506. É a síntese do necessário. DECIDO Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro ausentes cumulativamente os referidos elementos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia decorrente de atividade profissional em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente à atividade profissional correspondente a verbas de natureza alimentar. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora (ID. 221725148). Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Na espécie, a devedora agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada. Aponta que o valor constrito é impenhorável, pois é indispensável para a subsistência do réu. Afirma ainda que os valores penhorados por ser fruto da atividade profissional da parte executada é impenhorável. Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Tribunal é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que a executada agravante não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores se referema rendimentos provenientes da prestação de atividade profissional na época do bloqueio efetivado, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Ao oferecer impugnação à penhora, deve a executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II , e 434, caput do CPC. Conforme lição dos i. professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero [MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO Daniel. Curso de Processo Civil – v.1 – Ed. 2020. Editor: Revista dos Tribunais. PARTE IV. A DEFESA NO ESTADO CONSTITUCIONAL. Página RB 6.8.], "o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável”. Nessa mesma linha interpretativa, merece atenção o magistério de Fredie Didier Jr [DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11, ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.], que, ao discorrer sobre o tema, assim nos ensina: “Ônus é o encargo cuja observância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir de sua inobservância.” Ou seja, se a parte não produz a prova no momento oportuno, fica sujeita ao risco de ter preclusa a oportunidade de produzi-la e, por conseguinte, a oportunidade de discutir a matéria, conforme preconiza o art. 507 do CPC. Nessas circunstâncias, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator